Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. VISITAS. GENITOR. PANDEMIA. COVID 19. INTERESSE. SAÚDE. MENOR.
1. Sempre deve ser resguardado o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente.
2. Em que pese a necessidade de convívio do menor e seu genitor, a segurança física e psíquica do menor deve ser sempre levada em consideração e a atual situação de pandemia não se mostra favorável ao retorno das visitas paternas nos moldes do acordado.
3. O contato com os filhos poderá ocorrer por meio audiovisual, que deverá ser facilitado e incentivado pelo genitor que está em companhia da criança, de modo a assegurar o direito de convivência por meio virtual, mantendo estreito os laços familiares.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.